Tribunal: STF
Processo: RE 91505
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-10
Data de publicação: 1979-10-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. HORARIO DE BANCOS. PECULIAR INTERESSE DO MUNICÍPIO.
NÃO E DE RECONHERCE-SE, QUANDO O INTERESSE NACIONAL SOBREPUJA O
INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E NÃO DO MUNICÍPIO, PARA
REGULAR TANTO O HORARIO INTERNO DE TRABALHO, COMO O EXTERNO DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO PELO BANCOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.
323, DE 27 DE SETEMBRO DE 1978, DO MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.